Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-32.2023.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-32.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 415.798.281-91 (APELANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), LAURA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 718.717.801-87 (APELANTE), CARLOS CESAR FERREIRA - CPF: 577.659.799-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – – JULGAMENTO ANTECIPADO – RENÚNCIA À PRODUÇÃO DE PROVAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR E SUA VINCULAÇÃO AO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AUTOMÁTICA AO PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte que requer o julgamento antecipado da lide, prescindindo da produção de outras provas, atrai para si os efeitos jurídicos dessa estratégia processual, não sendo admissível alegar posteriormente cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória.

O reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do proprietário do veículo, em acidentes automobilísticos, exige a demonstração mínima do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao condutor do veículo e o evento danoso alegado.

Inexistindo elementos que vinculem, de forma segura, a dinâmica do acidente ao veículo de propriedade do réu, não é possível imputar-lhe responsabilidade civil, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001132-32.2023.8.11.0020

APELANTES:

LAURA RODRIGUES DE SOUZA E OUTRA

APELADO:

CARLOS CESAR FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURA RODRIGUES DE SOUZA
e
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA
,
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Daniel de Sousa Campos
, da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no. 1001132-32.2023.8.11.0020, ajuizada em desfavor de
CARLOS CESAR FERREIRA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sem condenação em custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça.

As autoras sustentam, em síntese, que houve erro de julgamento na sentença ao concluir pela inexistência de responsabilidade civil do apelado pelo acidente de trânsito.

Alegam que a dinâmica do evento, conforme narrado na petição inicial e comprovado por documentos juntados aos autos — especialmente a declaração de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros e relatórios médicos —, demonstraria de forma suficiente que foram jogadas para fora da pista pela carreta conduzida pelo réu.

Defendem que a decisão incorreu em cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem a devida instrução probatória, notadamente sem a oitiva de testemunhas ou realização de prova pericial que pudesse esclarecer a dinâmica do acidente.

Invocam, para tanto, os artigos 370 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a produção probatória seria imprescindível à comprovação do ato ilícito e do nexo causal, ainda que, na fase de especificação de provas, tenham inicialmente postulado o julgamento antecipado da lide.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de: (a) R$2.058,00 a título de danos materiais; (b) R$8.000,00 por danos morais; (c) R$5.438,00 por lucros cessantes, totalizando o montante de R$15.496,00. De modo subsidiário, pleiteiam a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com designação de audiência e realização de perícia técnica (Id. 272416434).

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial do réu citado por edital, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que as apelantes expressamente requereram o julgamento antecipado da lide, o que inviabilizaria, por preclusão lógica, a posterior alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando que, tendo as partes optado pelo julgamento antecipado do mérito, devem suportar o resultado da valoração judicial das provas documentais, não podendo a parte, de forma contraditória, alegar posteriormente a necessidade de instrução probatória (Id. 272416438).

As apelantes são beneficiárias da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 272557925).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ausência de dialeticidade,
esta não merece acolhida
.

No presente caso, verifica-se que as apelantes impugnaram de forma concreta os fundamentos da sentença que julgou improcedente a ação de indenização.

Aliás, é firme a jurisprudência no sentido de que a simples contradição entre os fundamentos da sentença e os argumentos do recurso, desde que materialmente vinculados ao objeto da controvérsia, é suficiente para a caracterização da dialeticidade exigida para o conhecimento do apelo.

Pois bem, a controvérsia recursal reside, na essência, na alegação de que o magistrado de origem teria incorrido em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem determinar a produção de prova testemunhal ou pericial, o que, segundo as recorrentes, inviabilizou a devida demonstração da responsabilidade do réu pelo sinistro narrado na exordial.

As apelantes reiteram, ainda, que os documentos acostados aos autos — especialmente a declaração de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros e os relatórios médicos — seriam suficientes para demonstrar o nexo de causalidade e o dano decorrente do suposto ato ilícito.

O recurso, no entanto, não merece provimento.

Com efeito, não se configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC, quando o próprio autor requer expressamente o julgamento antecipado da lide, como no presente caso (Ids 174376135 e 174494871, na origem).

O princípio da congruência e da boa-fé processual impõe que a parte arque com os efeitos de sua estratégia processual, não podendo, em sede recursal, alegar a ausência de prova cuja produção previamente renunciou.

Essa diretriz encontra respaldo no art. 9o do CPC e na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. PERÍCIA NÃO POSTULADA EM 1o GRAU. DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. GASTO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DANO ESTÉTICO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não tendo, a apelante, requerido a produção de provas quando devidamente intimada para se manifestar em 1o grau, não há como, agora, alegar cerceamento de defesa
. Restando comprovado nos autos o valor gasto à título de dano material, seu reembolso é medida impositiva. Inexistido provas de que a apelante exercia atividade laboral quando sofreu o acidente, não há o que se falar em condenação em lucros cessantes. “Cicatriz decorrente do acidente – Dano estético reduzido para R$2 .000,00, passível de cumulação com dano moral. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10081798920178260007 SP 1008179-89.2017 .8.26.0007, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022). Necessária a majoração do valor fixado à título de dano moral quando o valor fixado não atende os princípios da princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071772620228110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO RÉU – ADMISSÃO – DESISTÊNCIA DA PROVA ORAL –
RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO
(ART. 373, II, DO CPC)- VALOR DA INDENIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE 03 ORÇAMENTOS – FIXAÇÃO DO DE MENOR PREÇO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte requerida não se desincumbiu de seu Ônus probatório de impedir, modificar ou extinguir os fatos alegados pelo autor, resta evidente a sua responsabilidade de indenizar
. Apenas quando é baseado nas informações do autor é que o boletim de ocorrência não constitui prova hábil a demonstrar a culpabilidade da parte ré
. Se esse documento foi baseado nas declarações do réu, não poderá ser por ele refutado. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado.”
(TJ-MT - AC: 00167733820178110004, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Ademais, da análise dos documentos acostados à inicial — notadamente a declaração de ocorrência lavrada pelo Corpo de Bombeiros, fotografias do acidente e laudos médicos das autoras — não se extrai, com o grau de certeza necessário, a dinâmica fática do acidente, tampouco a conduta culposa do condutor da carreta supostamente envolvida, muito menos sua identidade.

A ausência de boletim de ocorrência policial, testemunhos presenciais ou perícia técnica impede a formação de juízo seguro sobre a existência de nexo de causalidade entre o comportamento do réu (ou preposto) e o resultado danoso narrado.

Conforme disciplina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

O art. 186 do Código Civil dispõe que "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
".

A responsabilidade civil, como sabido, pressupõe a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, art. 927).

No caso dos autos, não se verifica a presença concomitante desses elementos com suficiente robustez probatória.

Assim, à míngua de prova segura sobre a conduta do condutor, a dinâmica do acidente e, especialmente, da identidade da pessoa que conduzia o veículo no momento do sinistro — elemento essencial para a responsabilização objetiva do proprietário —, não é possível imputar ao apelado o dever de indenizar.

Ainda que se considere a tese consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que, sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
” (AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/06/2020), é imprescindível, para a aplicação dessa responsabilidade objetiva a efetiva comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta atribuída ao veículo de propriedade do réu, o que não restou demonstrado nos autos.

A jurisprudência mencionada não afasta o dever da parte autora de provar, ainda que de modo mínimo, a ocorrência do evento danoso e sua vinculação fática com o veículo supostamente causador, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, ausente prova do fato constitutivo do direito invocado, e diante da renúncia expressa à produção de outras provas, a improcedência da ação é medida que se impunha, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porque não fixados na origem.

É como voto.

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025